Tribunal: TJES
Processo: 0001012-42.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001012-42.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: SS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A extinção foi fundamentada na ausência de comprovação da publicação do edital de citação no Diário de Justiça, requisito considerado indispensável ao ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do comprovante de publicação do edital de citação em um dos meios exigidos em lei configura vício insanável, apto a justificar a extinção imediata do processo sem que antes se oportunize à parte a regularização do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação de uma das publicações do edital de citação constitui irregularidade processual sanável, e não ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. A extinção do feito sem a prévia intimação da parte para suprir o vício revela-se medida prematura e desproporcional.

4. A decisão de extinção ofende os princípios da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), da cooperação (CPC, art. 6º) e da não surpresa (CPC, art. 10), pois frustra a expectativa da parte que vinha impulsionando o processo. A extinção é medida excepcional, cabível apenas após a inércia da parte devidamente intimada para sanar a falha.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à apelante a regularização do vício processual.
Tese de julgamento
: "A ausência de juntada do comprovante de publicação do edital de citação, quando cumpridas as demais diligências, caracteriza vício sanável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem antes intimar a parte para suprir a irregularidade".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 10, 139, IX, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BRADESCO SAUDE S/A
em face da r. sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
SS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 13565836), a apelante sustenta, em síntese, que a extinção foi medida desproporcional e excessivamente formalista, uma vez que a ausência de juntada da comprovação de publicação do edital de citação no Diário de Justiça constitui vício sanável. Defende que, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, deveria ter sido intimada para regularizar o ato, o que não ocorreu.

Requer, ao final, a anulação da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento da execução na origem.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001012-42.2019.8.08.0048

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

APELADO: SS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BRADESCO SAUDE S/A
em face da r. sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
SS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 13565836), a apelante sustenta, em síntese, que a extinção foi medida desproporcional e excessivamente formalista, uma vez que a ausência de juntada da comprovação de publicação do edital de citação no Diário de Justiça constitui vício sanável. Defende que, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, deveria ter sido intimada para regularizar o ato, o que não ocorreu.

Requer, ao final, a anulação da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento da execução na origem.

Sem contrarrazões.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação de publicação do edital de citação no Diário de Justiça, requisito tido por indispensável pelo juízo
a quo
para o aperfeiçoamento da citação ficta.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a r. sentença merece ser reformada.

Após exauridas diversas tentativas de citação pessoal da executada em todos os endereços localizados, inclusive mediante pesquisa via sistema INFOJUD (ID 13565729), o d. Magistrado singular deferiu a citação por edital, determinando sua publicação "no Diário Oficial eletrônico e em jornal local de ampla circulação" (ID 13565729).

A parte exequente, ora apelante, demonstrou ter providenciado a publicação do edital em jornal de grande circulação ("A Tribuna"), conforme documento de ID 13565731. Contudo, o feito foi sentenciado e extinto sob o fundamento de que a apelante "não comprovou o cumprimento da publicação do Edital no Diário de Justiça deste Estado, voltada ao aperfeiçoamento do ato de citação ficta" (ID 13565729).

Com o devido respeito ao entendimento do nobre julgador, a extinção do processo sem que fosse oportunizada à parte a chance de sanar o vício apontado revela-se medida prematura e contrária aos princípios basilares que regem o Código de Processo Civil de 2015.

A ausência de juntada de uma das publicações exigidas não se confunde com a inércia total da parte ou com a completa ausência do ato citatório. Trata-se, na verdade, de um cumprimento defeituoso de um ato processual, ou seja, de uma irregularidade perfeitamente sanável.

O legislador processual moderno consagrou a primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), orientando o julgador a, sempre que possível, superar os entraves formais em prol da efetiva entrega da prestação jurisdicional. Corolário dessa premissa é o dever do juiz de determinar o suprimento dos pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios do processo (art. 139, IX, do CPC), em clara manifestação do princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

No caso em análise, a apelante demonstrou conduta diligente ao longo do feito, buscando ativamente a citação da parte adversa e cumprindo, ainda que parcialmente, a determinação judicial para a citação ficta.

A extinção fulminante do processo, sem qualquer intimação prévia para a regularização do ato, viola não apenas os princípios já mencionados, mas também o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), frustrando a legítima expectativa da parte que impulsionava o feito.

Ainda que a hipótese não se amolde perfeitamente ao abandono de causa (art. 485, III), que exigiria a intimação pessoal da parte (art. 485, §1º), a lógica de saneamento e de aproveitamento dos atos processuais deve prevalecer. A extinção do processo como primeira e única medida diante de um vício sanável é o último recurso, a ser adotado apenas quando a parte, devidamente intimada, permanecer inerte.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja oportunizado à apelante o saneamento do vício, com a comprovação da publicação do edital no Diário de Justiça, para que só então, em caso de não cumprimento, se possa cogitar em nova extinção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja a parte apelante intimada a sanar o vício processual apontado, com o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)